Tribunal: STF
Processo: HC 215605
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 730867/RJ - eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. 



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito de tráfico de drogas; b) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; c) o flagrante não foi resultado de um procedimento investigativo prévio que apontasse o envolvimento do paciente em atividades criminosas; d) o paciente é primário, portador de bons antecedentes, trabalhador e reside no distrito da culpa; e) a quantidade de entorpecente apreendido é irrisória.



    Pede a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição nos seguintes termos (eDOC 13, p. 3/4 - grifei): 



    Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



     Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante dos custodiado, com a apreensão de material entorpecente, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão anexos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos indiciados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os custodiados mantinham em depósito certa quantidade de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares receberam informação de que o custodiado Renan estaria traficando na localidade da Vila Muqui. Informa que, por conta disso, procederam até o local, ocasião em que puderam observar o custodiado Renan atuando na venda de drogas. Narra que, ao se aproximarem, o custodiado JUAN avistou a guarnição e jogou pela janela da residência uma sacola com 2 tabletes de erva seca, semelhante à maconha. Declara que, com a devida autorização, os policiais entraram e revistaram a residência onde os custodiados estavam, sendo encontrado dentro do armário do quarto de Renan 21 sacolés de pó, semelhante à cocaína, já embalado para venda, bem como R$ 150,00 em dinheiro. Sustenta que, aos serem indagados, ambos os custodiados confessaram estarem traficando na localidade. 



    O auto de apreensão indica que foram apreendidos 78g de cocaína, sendo certo que a quantidade e forma de acondicionamento de substância entorpecente que mantinha em depósito reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda. Além disso, as informações recebidas pelos policiais militares, que levaram à prisão dos indiciados, indicam que os presos estavam exercendo o tráfico de drogas na localidade.



      A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade. 



    Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Teresópolis, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta dos custodiados. 



    A questão relativa à aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo. 



    Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda. 



    Destaque-se que o custodiado Renan já ostenta condenação, conforme consta de sua folha de antecedentes, sendo reincidente específico, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, como torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. 



    Por sua vez, a primariedade do custodiado Juan, por si só, não confere o direito à liberdade. Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afasta qualquer dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Note-se que, no presente caso, o crime foi cometido na residência do custodiado, o que demonstra a necessidade de sua segregação. 



    Finalmente, o crime de tráfico cometido pelos custodiados enquadra-se no disposto no art. 313, I CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão.



     No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 



    Por esses fundamentos, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUAN VIEIRA DE ANDRADE e RENAN VIEIRA ANDRADEEM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, o Juízo de origem assentou (eDOC 12): 



    Primeiramente, é de se destacar que o crime de tráfico de drogas é considerado gravíssimo, equiparado a hediondo, e que, gera intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança, evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública. 



    Não houve alteração do quadro fático ou probatório a justificar a revogação pretendida, uma vez que continuam presentes os requisitos cautelares que decretaram a prisão preventiva do acusado, conforme decisão proferida pelo Juízo da custódia. 



    Ressalto que o periculum libertatis está devidamente configurado na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal, bem como, na conveniência da instrução criminal. 



    Frise-se ainda que o feito encontra-se em sua fase inicial, sendo necessária a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas, para elucidação dos fatos, o que torna a liberdade do réu, neste momento, prematura. 



    Impende destacar ainda que a primariedade, o exercício de atividade laborativa e residência fixa não constituem, isoladamente, motivos a ensejar a liberdade provisória, que deve ser analisada junto com os demais elementos de prova nos autos. 



    Assim, as evidências angariadas expõem a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, com espeque nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal. 



    Ademais, analisando atentamente o rol das medidas cautelares diversas da prisão constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, não há, neste momento e neste caso, qualquer medida a ser imposta com efetividade. 



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito de liberdade formulado em prol de JUAN VIEIRA DE ANDRADE. 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva do paciente, as decisões limitam-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito e a fazer alusão à quantidade de droga apreendida e à sua forma de acondicionamento.



    Contudo, tais circunstâncias, ainda que possam, em tese, interferir no convencimento do magistrado a respeito da definição do tipo penal a incidir no caso concreto, não denota especial gravidade apta a ensejar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.



    Ressalto que a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade dos agentes, tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 



    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta idônea, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    3. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Juan Vieira de Andrade (processo criminal 0303910-22.2021.8.19.0001), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJRJ e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente